Tribunal: TCU
Processo: 018.204/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 922512, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 922512, funçãonull, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM USINA DE ASFALTO (no da TCE no sistema: 839/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2049/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ronivon Maciel Gama, Prefeito de Porto Nacional/TO, em razão da suposta não comprovação da execução física do objeto do Convênio 922512 (Siafi), cujo objeto é a aquisição de um caminhão com usina de asfalto; Considerando que o motivo específico alegado pelo órgão tomador foi a ausência, na nota fiscal do equipamento usina de asfalto, do número de série do bem, o que teria impossibilitado a correlação direta com o relatório fotográfico; considerando que o mencionado relatório permite identificar o chassi do caminhão onde a usina foi instalada, coincidindo com os dados da nota fiscal do veículo e com o ateste de recebimento do equipamento, o que, segundo a unidade técnica, supre a omissão do número de série e estabelece o nexo de causalidade; considerando que também há comprovação do nexo de causalidade entre os recursos repassados e os bens adquiridos, conforme verificação nas notas fiscais, no extrato bancário e na relação de pagamentos juntados aos autos; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pelo arquivamento do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de [1a Câmara] , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 5o e 7o, inciso II, da IN-TCU 98/2024, em: arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 018.204/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronivon Maciel Gama (XXX.842.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Nacional - TO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.